Tribunal: TJSP
Processo: 1023466-39.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Efeito infringente afastado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023466-39.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ERIIVELTON ALMEIDA LOURES, é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023466-39.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 22.887 - São Paulok 2
Embargos de Declaração no 1023466-39.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Erivelton Almeida Loures
Embargada: Tim Celular S/A
Voto 22.887
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Efeito infringente afastado
Embargos rejeitados.
ERIVELTON ALMEIDA LOURES embarga de declaração do
acórdão proferido na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais, sendo embargada TIM CELULAR S/A,
aduzindo que a decisão padece de omissão.
Alega o embargante, em síntese, que requereu o afastamento
da penalidade porque somente exerceu seu direito de ação, sem agir com
má-fé, argumentando que para sua configuração é necessária prova robusta
do dolo processual. Além disso, requereu a redução, na medida em que
arbitrada em 10% do valor da causa, que além de ultrapassar o teto previsto
em lei, equivale a mais de R$ 5.000,00, quantia exorbitante para alguém que
está desempregado. Entende que esta Corte não se pronunciou acerca da
litigância de má-fé como invocado no apelo.
Requer seja sanada a falha a fim de afastar a condenação ou
que seja reduzido o montante arbitrado.
É o relatório.
Razão nenhuma assiste ao embargante.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023466-39.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 22.887 - São Paulok 3
debate, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já analisada nos
autos.
Ora, constou do aresto expressamente que o dolo da parte
ficou caracterizado, tendo em conta a narrativa genérica dos fatos
apresentada na inicial e a recusa em dizer a verdade nas manifestações
posteriores. Quanto ao percentual, registrou-se que a multa foi arbitrada
respeitando a previsão legal, inexistindo pedido expresso de redução no
apelo.
Destarte, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações do embargante estão ligadas ao resultado da decisão e não
especificamente a alguma falha, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Outrossim, não cabe aos embargos a atribuição de efeitos
infringentes visando à modificação do teor do acórdão.
Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria já decidida e buscar efeito infringente,
conforme remansosa jurisprudência “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351)
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993). E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023466-39.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 22.887 - São Paulok 4
RJTJESP 126/373, 127/232, RTJ 159/638, 154/223, 155/964 e RSTJ 30/412.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil,
fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator